Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005161-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Revelia, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (AGRAVANTE), EMERSON RICARDO DE JESUS CALOI - CPF: 724.058.569-72 (AGRAVADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA - CNPJ: 26.044.095/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

AGRAVADO(
S):EMERSON RICARDO DE JESUS CALOI

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO.
ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu como válida a citação da empresa agravante através da citação de empresa do mesmo grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a citação da empresa agravante pode ser considerada válida com base na teoria da aparência, em razão de sua vinculação a um grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante sustenta que não há provas nos autos de que tenha participado do empreendimento contratado entre o autor e as demais requeridas, nem evidências do alegado grupo econômico. No entanto, os elementos nos autos demonstram a condição de
grupo econômico, conforme:
Informação de que, em outra ação judicial, as empresas se apresentam como grupo econômico. Identidade de sócios na al
teração contratual da sociedade empresária.
Patrocínio jurídico conjunto das empresas em ambas as ações.

A decisão agravada considerou válida a citação da empresa agravante com base na teoria da aparência, não havendo demonstração de prejuízo ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A citação de empresa integrante de grupo econômico pode ser considerada válida com base na teoria da aparência, desde que não haja demonstração de prejuízo ao direito de
defesa.”

Dispositivo relevante citado: Art. 1.012-C do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 0082923-81.2015.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2016; TJ-MT, N.U 1029885-25.2024.8.11.0000, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de liminar recursal
interposto por
IPM2 - Investimentos e Participações
Ltda
- ME
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 184087707 – Autos de Origem – nº 1023336-70.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu como válida a citação da empresa agravante (IPM2) através da citação da empresa do mesmo grupo econômico (KSL).

A agravante sustenta que o ato judicial considerou que a situação se enquadraria na teoria da aparência, validando a citação da empresa requerida com endereço desconhecido (IPM2) através da citação de uma empresa do mesmo grupo econômico (KSL). No entanto, a agravante destaca que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que, em certas circunstâncias, a teoria da aparência pode ser afastada para evitar a violação do direito de defesa do réu.

A agravante assevera que, apesar de atuar no ramo de construção, não há provas nos autos de que tenha participado do empreendimento contratado entre o autor e as demais requeridas, nem há evidências do alegado grupo econômico.

Além disso, afirma que, ao ser considerada citada sem que a citação
efetiva
tenha ocorrido, deveria ter sido dada a oportunidade à empresa de exercer seu direito de defesa, mediante a abertura de prazo para contestação, o que não foi feito, prejudicando a defesa e violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com base nesses argumentos, a agravante requer a reforma da decisão combatida, afastando a revelia e concedendo prazo para apresentação de contestação; ou, alternativamente, a reforma da decisão, reconhecendo a ilegitimidade passiva da agravante e decretando a extinção do processo em relação a ela.

O pedido de tutela recursal foi deferido em ID. 270665356.

A parte agravada apresentou contrarrazões em ID. 271047861, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

AGRAVADO(
S):EMERSON RICARDO DE JESUS CALOI

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de liminar recursal
interposto por
IPM2 - Investimentos e Participações
Ltda
- ME
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 184087707 – Autos de Origem – nº 1023336-70.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu como válida a citação da empresa agravante (IPM2) através da citação da empresa do mesmo grupo econômico (KSL).

A agravante assevera que, apesar de atuar no ramo de construção, não há provas nos autos de que tenha participado do empreendimento contratado entre o autor e as demais requeridas, nem há evidências do alegado grupo econômico.

Além disso, afirma que, ao ser considerada citada sem que a citação
efetiva
tenha ocorrido, deveria ter sido dada a oportunidade à empresa de exercer seu direito de defesa, mediante a abertura de prazo para contestação, o que não foi feito, prejudicando a defesa e violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem.

De início, ressalto que o agravo de instrumento, por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, visto que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que considerou válida a citação da agravante nos autos principais sob o reconhecimento de grupo econômico nos seguintes termos:

“De pronto, determino à secretaria do juízo a expedição de certificação de quitação quanto ao recolhimento de taxa e custa processual de distribuição dos presentes autos.

Em relação à requerida IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, a validade da sua citação pode ser reconhecida em detrimento da citação das outras empresas rés que fazem parte do mesmo grupo econômico.

Conforme possibilitado por jurisprudência do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) –– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DECISÃO SUPERVENIENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO - CONFUSÃO PATRIMONIAL/GERENCIAL - GRUPO ECONÔMICO - CITAÇÃO ENDEREÇADA A UMA DAS EMPRESAS DO GRUPO – VALIDADE – LEGIMITIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS - CONTRADITÓRIO DIFERIDO APÓS CONSTRIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRI-MENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO – PRELI-MINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARCIALMENTE ACOLHIDA – ARTIGO 1.012- C DO CPC/1.913 – AUSÊNCIA DE PAGA-MENTO/EMBARGOS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO, NO MÉRITO. Comprovada a existência de confusão patrimonial e/ou gerencial entre pessoas jurídicas, é possível o reconhecimento da formação de grupo econômico de fato, com a consequente desconsideração da autonomia patrimonial inicialmente existente entre elas. Nulidade da citação não configurada, visto que a citação foi recebida em empresa que faz parte do mesmo grupo econômico, sem qualquer ressalva. A desconsideração da personalidade jurídica
opeda
em sede de processo ou fase de execução ou cumprimento
desentença
tem procedimento diverso, ou seja, o contraditório é diferido. Primeiramente se decide sumariamente sobre o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão dos sócios ou em presas integrantes do grupo econômico no polo passivo, ao que se se-

gue
a provável realização de medida constritiva em face destas pessoas, sendo que o exercício do contraditório e da ampla defesa é postergado para o momento seguinte, qual seja a impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução ou exceção de
preexecutividade
, conforme a situação. Portanto, deve ser oportunizada a apresentação a impugnação, não podendo se podendo admitir a supressão dessa fase. Citada a parte, não havendo
pagamento, nem oferecendo embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial. (TJ-MT - AI: 00829238120158110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/06/2016).

Desse modo, acolho parcialmente o pleiteado no ID 172643775, e reconheço como válida a citação da empresa requerida com endereço desconhecido (IPM2), através da citação da empresa de mesmo grupo econômico (KSL
).”

A agravante assevera que, apesar de atuar no ramo de construção, não há provas nos autos de que tenha participado do empreendimento contratado entre o autor e as demais requeridas, nem há evidências do alegado grupo econômico.

Inicialmente, acerca da sua alegada ilegitimidade por não ter participado do negócio jurídico retratado, tenho que o tema não pode ser conhecido por este recurso, tendo em vista que os estreitos limites do agravo de instrumento não permitem que este Egrégio Tribunal trate acerca de temas que não foram primeiramente apresentados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ao duplo grau de jurisdição. Este entendimento se aplica até mesmo em casos de matérias de ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS –
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
– NÃO CONHECIMENTO – PENHORA DE SALÁRIO – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DEPÓSITO DA CONSTRIÇÃO SALARIAL EM JUÍZO – CABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

O recurso de Agravo de Instrumento está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Juízo ad quem, sob pena de
supressão
de
instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise daquelas que extrapolem esses limites objetivos,
mesmo tratando-se de matéria de
ordem

pública

Conquanto não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, excepcionalmente, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Como forma de resguardar o direito das partes e evitar o risco de irreversibilidade da medida, revela-se prudente que a constrição de 30% da remuneração do Agravante seja depositada em Juízo até a definição de sua inclusão no polo passivo da lide.

(N.U 1029885-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)
- Grifei

No que se refere à inexistência de grupo econômico, tenho que o argumento não merece amparo. Isso porque os elementos que se encontram nos autos dão conta da condição de grupo econômico.

Primeiro: Consta nos autos a informação de que, em outra ação judicial (n. 1021466-24.2023.8.11.0041), as empresas IPM2 e KSL se apresentam expressamente em juízo como sendo um grupo econômico e assim permanecem, com protocolo conjunto de petições e mesmo patrocínio jurídico.

Segundo: Naqueles mesmos autos de processo, é possível verificar que, na alteração contratual n. 3 da sociedade IPM2, as empresas possuíam identidade de sócios (ID.
120431745 processo
n. 1021466-24.2023.8.11.0041).

Terceiro: Tanto naquela ação como neste processo, ambas as empresas são patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia.

Portanto, estes elementos demonstram vínculo societário ou gerencial preexistente entre estas empresas, bem como um alinhamento estratégico e jurídico, o que, de forma conjunta, corrobora para a existência do grupo econômico.

Dito isso, correta a decisão que considera válida a citação da empresa IPM2 - Investimentos e Participações
Ltda
– ME através da citação da empresa do mesmo grupo econômico
Kasual
AR Empreendimento Boa Esperança SPE Ltda.

No que se refere
ao pedido de reabertura de prazo para contestar a ação
, tenho que não restou demonstrado prejuízo na sua apresentação de defesa, tendo em vista que a empresa
Kasual
AR Empreendimento Boa Esperança SPE
Ltda
apresentou contestação tempestiva nos autos.

Ao contrário do que a agravante defende, não há que se afastar a teoria da aparência ao caso concreto diante da inexistência da excepcionalidade jurisprudencial, qual seja, o evidente prejuízo ao direito de defesa.

De acordo com o STJ, inclusive citado pela agravante em sua peça inaugural, se afastaria a teoria da aparência caso restasse demonstrado evidente prejuízo ao direito de defesa, como
exemplo
a ausência de contestação, o que não é o caso dos autos.

Aliás, a validade de sua citação foi reconhecida antes mesmo do início da fase saneadora dos autos, onde ainda será oportunizada a produção de provas.

Dito isso, além de válida a citação, não há demonstrado prejuízo ao seu direito de defesa
capaz de
afastar a teoria da aparência.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada e, consequentemente, revogo a decisão de tutela recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025